Tribunal: TJES
Processo: 5000487-07.2025.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-07.2025.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PINE S/A
RECORRIDO: GENILSON ESTEVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por DR Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º 5000487-07.2025.8.08.0034

RECORRENTE: BANCO PINE S/A E CREFISA

RECORRIDO: GENILSON ESTEVES DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. HELTHON NEVES FARIAS

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM VALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL OU ELEMENTOS TÉCNICOS DE AUTENTICIDADE. VIOLAÇÃO À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por instituições financeiras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A parte autora, beneficiária do INSS, alegou jamais ter contratado os empréstimos consignados que ensejaram descontos em seu benefício previdenciário. A sentença declarou inexistentes as relações jurídicas, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a controvérsia demanda prova pericial apta a afastar a competência do Juizado Especial Cível; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da valoração das provas produzidas; (iii) determinar se as instituições financeiras comprovaram a regular contratação dos empréstimos consignados por meio de assinatura eletrônica e biometria facial; e (iv) verificar a existência de dano moral e a adequação das condenações impostas na sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia pode ser solucionada com base no conjunto probatório documental existente nos autos, inexistindo necessidade de prova pericial, razão pela qual permanece íntegra a competência do Juizado Especial Cível.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois as partes tiveram ampla oportunidade de produzir provas e exercer o contraditório, revelando-se o inconformismo recursal mera discordância quanto à conclusão adotada pelo julgador.

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se às instituições financeiras as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva e à distribuição do ônus da prova.

Compete às instituições financeiras comprovar a regularidade da contratação dos empréstimos impugnados, ônus do qual não se desincumbiram.

Os contratos eletrônicos apresentados não contêm elementos técnicos aptos a demonstrar a autenticidade da assinatura digital, como certificação por entidade idônea, trilha de auditoria, código hash, geolocalização ou outros mecanismos que assegurem a manifestação inequívoca de vontade da contratante.

Os registros de biometria facial desacompanhados de dados técnicos mínimos não constituem prova suficiente da identidade do contratante nem da regularidade da contratação eletrônica.

A ausência de comprovação válida da contratação evidencia vício de consentimento e falha na prestação do serviço, impondo o reconhecimento da nulidade dos contratos e da inexigibilidade dos débitos deles decorrentes.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral presumido, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da consumidora.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo na legislação consumerista, diante da ausência de demonstração de engano justificável pelas instituições financeiras.

O valor da indenização por danos morais mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso das partes rés BANCO CREFISA S/A E BANCO PINE S/A conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da regular contratação de empréstimo consignado, especialmente quando baseada em assinatura eletrônica desprovida de mecanismos idôneos de autenticação, enseja a nulidade do contrato, com restituição de valores em dobro e danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 14 e 42; MP nº 2.200-2/2001; Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, 43, 46 e 55

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ; AgInt no REsp nº 2.176.537/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0022247-45.2020.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0021092-07.2020.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em breve síntese, narra a parte autora que recebe benefício previdenciário do INSS e foi surpreendida por descontos indevidos referente a empréstimos consignados com as instituições financeiras requeridas, porém jamais foram solicitados ou autorizados, razão pela qual requer em sede de liminar a suspensão dos descontos, e no mérito, a declaração de inexistência da relação jurídica, a condenação por danos materiais em dobro e pelos danos morais.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id. 19789568
) cujo dispositivo foi o seguinte:

Ante o exposto, REJEITO as preliminares arguidas pelo Demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

3.1 –

CONFIRMAR
a decisão que deferiu o pedido liminar, nos termos do ID 72830459;

3.2 - DECLARAR
a inexistência das relações jurídicas entre a parte Autora e os Réus referente aos contratos contratos nº QUA0000642907 (Banco Inbursa S.A.), nº BYX900003211367 (Banco Pine S.A.), nº 097001737823 (Banco Crefisa S.A.) e nº 097000970018 (Banco Crefisa S.A.), e consequentemente os débitos gerados em decorrência desse contrato.

3.3 - CONDENAR
as requeridas a pagarem à parte autora,
em dobro
, os valores descontados indevidamente
,
bem como eventuais parcelas descontadas no decorrer do processo, a título de danos materiais, quantia esta a ser apurada em sede de cumprimento de sentença, que deverá ser corrigida a partir de cada desconto indevido, em que incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).
Fica desde logo autorizada a compensação
dos eventuais valores depositados a parte autora, e aqueles eventualmente consumidos com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta.

3.4 - CONDENAR
as partes Requeridas, ainda, a pagarem à parte Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 1.000,00 para cada requerida. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

O Banco PINE S.A interpôs Recurso Inominado (
id. 19789586
) pugnando pela reforma da sentença. Sustenta, preliminarmente, possibilidade de prova em grau de recurso. No mérito, a comprovação da regularidade do contrato, biometria facial, necessidade de compensação de valores. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

BANCO CREFISA S.A interpôs Recurso Inominado (ID 19789597), sustentando a incompetência do Juizado Especial, diante da necessidade de prova pericial e cerceamento de defesa. No mérito, aduz que o recorrido celebrou contratos de empréstimos com o recorrente, ausência de falha na prestação do serviço, validade dos contratos digitais. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, sustenta o recorrente BANCO CREFISA, a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de prova pericial e cerceamento de defesa.

No entanto, em relação a necessidade de prova pericial, tal pedido revela-se insubsistente no presente caso, pois a controvérsia pode ser dirimida com base no conjunto probatório documental já constante dos autos, ponderadas as regras do ônus probatório nas relações de consumo.

Ademais, a causa versa sobre validade de contrato de empréstimo consignado e os descontos realizados em benefício previdenciário, matéria que, por sua vez, não apresenta complexidade que afaste a competência dos Juizados Especiais Cíveis. Trata-se, inclusive, de tema recorrente nesta seara, frequentemente submetido à apreciação dos Juizados Especiais, o que demonstra a adequação do rito e da via eleita. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO
. 1. Desconto em conta corrente – Parte Recorrente que nega a contratação de empréstimo pessoal. 2.
Desnecessidade de perícia - Competência do Juizado Especial Cível reconhecida - Evidenciada a desnecessidade de produzir outras provas, tendo em vista a presença dos aspectos decisivos e suficientes para corroborar o acolhimento parcial da pretensão do autor e embasar o convencimento do julgador -
Inteligência do art. 370 do CPC - A produção de prova deve ser útil à solução do processo. 3 . Desconto em benefício previdenciário – Parte Recorrente que nega a contratação - Banco que não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo em nome do consumidor. 4. Abusividade configurada - Responsabilidade objetiva das instituições financeiras - Declaração de inexistência de contrato de empréstimo pessoal e inexigibilidade dos débitos a eles relacionados. Recurso não provido – Sentença mantida.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00026000320248260309 Jundiaí, Relator.: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 18/11/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/11/2024)

Em relação à alegação da recorrente de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença teria sido proferida em desconformidade com as provas constantes dos autos, porquanto o recorrente sustenta ter comprovado a celebração do contrato de empréstimo, igualmente não lhe assiste razão.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a insurgência recursal se confunde com o próprio mérito da demanda. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que tal vício pressupõe a supressão indevida de oportunidade para produção de provas ou o impedimento do exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso.

As partes tiveram plena oportunidade de apresentar documentos, formular suas alegações e produzir as provas que entenderam pertinentes. O fato de o magistrado ter conferido interpretação diversa ao conjunto probatório ou concluído pela insuficiência dos elementos apresentados pelo recorrente para comprovar a regularidade da contratação não configura cerceamento de defesa, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Desse modo, afasto as preliminares de incompetência do juízo e cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, cumpre destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, eis que o demandante se enquadra no conceito de consumidor final e a empresa demandada, naquele relacionado aos fornecedores de serviços (artigos 2º e 3º, do CDC).

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Não se poderia exigir que a parte autora fizesse prova negativa, isto é, de que não celebrou o contrato junto à ré, portanto, cabia à recorrente comprovar que houve a contratação válida, de forma a justificar os descontos efetuados. Ônus do qual não se desincumbiu.

Não provada a contratação válida e regular pela parte recorrente a qual ensejou os descontos indevidos em conta da autora há, por consequência, ato ilícito que fundamenta a imposição de obrigação reparatória, de natureza material.

Portanto, coaduno com entendimento do juízo sentenciante:

Após detida análise das provas constantes dos autos, conclui-se que não prosperam os argumentos dos bancos requeridos. Na verdade, entendo que os Requeridos não demonstraram que a Autora celebrou os contratos objeto da lide, pois não há informação de forma clara e devida quanto aos detalhes acerca das contratações, que foram negadas pela autora. Logo, concluo que o vício do consentimento está caracterizado nos autos, uma vez que os Requeridos não demonstraram a efetiva contratação quanto ao empréstimo contraído, como prevê o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do artigo 138, 139, inciso I do Código Civil.

Por fim, está nítido que a conduta praticada pelos Requeridos é típica abusividade dos fornecedores, de modo que tal retenção de valores é ilegal e merece ser reprimida.

Os contratos e documentos apresentados pelas instituições financeiras (IDs 19789537, 19789547, 19789588, 19789589) não possibilitam a aferição da autenticidade da assinatura eletrônica, revelando-se em desconformidade com os requisitos mínimos de segurança e validação previstos na Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Ressalte-se, ainda, que, a suposta selfie (ID 19789592), não se presta a comprovar a efetiva realização de biometria facial válida, porquanto desacompanhados de dados técnicos mínimos que permitam a verificação da identidade do contratante e da regularidade do procedimento.

Dessa forma, tais documentos mostram-se
insuficientes para comprovar a regularidade da contratação
, não atendendo aos padrões exigidos para validação de assinatura eletrônica em relações contratuais.

Nesse contexto, merece destaque o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a necessidade de certificação por autoridade credenciada para que se atribua validade jurídica à assinatura digital:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . MANTIDA A DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) que considerou inválidas as assinaturas digitais em cédulas de crédito bancário, por ausência de certificação por autoridade credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a
assinatura digital em cédulas de crédito bancário, sem certificação por autoridade credenciada,
é válida e suficiente para execução do título . 3. A questão também envolve a análise da alegada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que teria deixado de enfrentar questões relevantes suscitadas pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . O Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível, não havendo omissão apenas por decidir em sentido contrário à pretensão do agravante.5. A jurisprudência do STJ estabelece que
a assinatura digital de contrato eletrônico deve ser certificada por autoridade credenciada para garantir sua validade e autenticidade
. 6. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.7. Não se desconhece a recente orientação constante do Resp n. 2 .150.278/PR, da relatoria da Ministra Nancy Andrigui, em que
a Terceira Turma deste Tribunal possibilitou que as partes, mediante prévio acordo por escrito, possam estabelecer outras formas de autenticação sem a vinculação à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil)
, assentando que "negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual".Contudo, inaplicável a orientação firmada no Resp n. 2 .150.278/PR, uma vez que
a Corte de origem assentou que as certificações e autenticações das assinaturas foram estabelecidas apenas pela própria parte exequente, não por alguma entidade certificadora credenciada ou não pela ICP-BRASIL.
8. Não houve prequestionamento quanto à aplicação de honorários advocatícios de forma equitativa, inviabilizando a análise do tema no recurso especial . IV. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2176537 PR 2024/0389770-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025).

Destarte, os documentos juntados pelos recorrentes são insuficientes para demonstrar a manifestação inequívoca de vontade necessária à celebração válida dos contratos de empréstimo. Nesse contexto, revela-se a existência de falha na prestação do serviço e vício de consentimento, impondo-se o reconhecimento da nulidade da contratação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Quanto ao dano moral, entendo configurado. Trata-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço resultou em descontos indevidos diretamente na conta bancária de recebimento do benefício previdenciário do consumidor, comprometendo sua subsistência e gerando abalo à sua esfera psíquica e emocional. Nessas hipóteses, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a demonstração do prejuízo concreto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em reconhecer o direito à reparação nas hipóteses de empréstimo consignado não contratado, sobretudo quando envolve consumidor idoso, hipossuficiente e vulnerável, como demonstrado nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA . DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO . DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que sofreu descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta . 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável . Modulação dos efeitos para aplicar a nova ratio apenas aos descontos realizados após a data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sob ameaça de redução. 5 . Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, que se revela justo e adequado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a devolução em dobro quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, diante do contexto reiterado de contratações de empréstimo consignado realizadas sem o efetivo consentimento de consumidores, especialmente idosos, mediante utilização de mecanismos eletrônicos frágeis e desprovidos dos requisitos mínimos de validade da assinatura digital, mostra-se
adequado o montante fixado pelo juízo
a quo
.

Nesse cenário, a compensação pecuniária não deve se limitar à mera reparação do abalo suportado pela consumidora, mas também cumprir sua
função punitivo-pedagógica
, a fim de desestimular a reiteração de práticas abusivas e compelir as instituições financeiras a adotarem procedimentos mais seguros, transparentes e compatíveis com a boa-fé objetiva nas contratações eletrônicas.

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
BANCO PINE S/A e BANCO CREFISA S/A
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno as partes recorrentes, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

FELIPE LEITÃO GOMES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que o voto não carece de reparo quanto ao reconhecimento da inexistência dos ajustes.

Contudo, quanto a reparação material, nos casos de fraude praticadas por terceiros, onde o agente financeiro também é vítima, a devolução deve ocorrer de forma simples, haja vista que o banco já é penalizado em razão do risco do negócio.

Ante o exposto, conheço dos recursos, dando-lhes parcial provimento para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.